Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.
2. Conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.120.295/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.
3. Recurso provido.